Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704116-65.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EXPRESSO BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: ADELIMAR DA COSTA E SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RECUSA DE NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIO À PENHORA. LIQUIDEZ IMEDIATA. AUSÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu a nomeação de crédito decorrente de precatório à penhora em cumprimento de sentença, determinando a continuidade dos atos expropriatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a possibilidade de o devedor nomear precatório à penhora com fundamento no princípio da menor onerosidade e (ii) a legitimidade da recusa do credor em aceitar tal nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da menor onerosidade do devedor não é absoluto, devendo ser conciliado com o princípio da efetividade da execução, que privilegia o interesse do credor na satisfação do crédito. 4. A recusa do exequente em aceitar a penhora sobre precatório é legítima. Porquanto. O bem ofertado não possui liquidez imediata, podendo comprometer a efetividade do cumprimento da sentença. 5. “III. O precatório não pode ser equiparado a dinheiro e, por isso, não se revela imune à justa resistência oposta pela Fazenda Pública e ao controle judicial realizado com amparo na legislação vigente. IV. O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e, por conseguinte, não subtrai do exequente recusa de indicação de bem à penhora que encontra respaldo expresso no artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido”. (0721329-55.2023.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 09/04/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a nomeação de precatório à penhora e determinou a continuidade dos atos expropriatórios. Tese de julgamento: "1. O princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece de forma absoluta sobre o princípio da efetividade da execução, cabendo ao credor aceitar ou não o bem nomeado à penhora. 2. O precatório não se equipara a dinheiro para fins de penhora, configurando direito de crédito sujeito a incertezas quanto à sua satisfação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 835; Lei no 6.830/80, art. 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0721329-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 09/04/2024; TJDFT, AI 0707996-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 31/07/2024. A recorrente alega violação aos artigos 805, parágrafo único, e 829, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a recusa da parte recorrida do bem indicado à penhora. Afirma que os créditos decorrentes de precatório não são de difícil alienação, não havendo motivo aceitável para a recusa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF No 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 805, parágrafo único, e 829, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao bem indicado à penhora pelo agravante e à efetividade da execução, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ” (AREsp n. 2.910.298, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 09/10/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF No 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002